Tribunal: TRF3
Processo: 5004292-66.2018.4.03.6183
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. Vice Presidência
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
313/366)

5004292-66.2018.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

Órgão Especial

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA VERTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA REAFIRMADA PELO STF. APLICAÇÃO ADEQUADA DOS PARADIGMAS AO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.

I- A parte agravante se insurge contra a adequação do seu recurso extraordinário ao paradigma julgado pelo STF (ARE no 906.569/PE).

II - O Supremo Tribunal Federal afirmou que não existe repercussão geral no recurso extraordinário que tem por objeto o cômputo do tempo de serviço exercido em condições especiais, assim como para verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, por demandar a análise de legislação infraconstitucional.

III - Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula no 279/STF.

IV - Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

V - Agravo interno improvido.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004292-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: JOSE BRITO DE FRANCA

Advogado do(a) APELANTE: ALAN EDUARDO DE PAULA - SP276964-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004292-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: JOSE BRITO DE FRANCA

Advogado do(a) APELANTE: ALAN EDUARDO DE PAULA - SP276964-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela parte segurada contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em virtude de não ter sido reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral sobre a matéria (ARE no 906.569/PE).

A parte agravante sustenta, em síntese, diferença entre o caso paradigmático e a matéria discutida nestes autos.

Pugna pelo provimento deste agravo para viabilizar o processamento do recurso excepcional.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5004292-66.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. Vice Presidência

APELANTE: JOSE BRITO DE FRANCA

Advogado do(a) APELANTE: ALAN EDUARDO DE PAULA - SP276964-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Mantenho a decisão agravada.

Nos termos da remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a verificação, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento do tempo especial não alcança estatura constitucional. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 906.569/PE, assentou a ausência de repercussão geral da matéria relativa aos critérios para a caracterização de trabalho especial e o correlato reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

O precedente, ainda, deixou claro que a falta de repercussão geral inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Ao relatar o recurso, consignou o relator: "O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie." (STF, Plenário Virtual, ARE no 906.569/PE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25/09/2015).

Anteriormente a esse julgado, ao debruçar-se sobre a questão ora tratada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 821.296/PE igualmente prolatado em análise de recurso representativo de controvérsia, também concluiu pela ausência da repercussão geral, quando se tratar dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, visto tratar-se de matéria infraconstitucional, assim como da reanálise de matéria fática (Súmula 279/STF).

O precedente, transitado em julgado em 31.10.2014, recebeu a ementa que segue:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral."

(ARE 821296 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 25/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014 )

A apresentação deste recurso revela o inconformismo da recorrente com o resultado final da ação ajuizada, o que conspira contra a duração razoável do processo.

Assim sendo, a interposição deste recurso obriga ao reconhecimento de que se trata de recurso manifestamente improcedente, o que impõe a fixação de multa em um por cento do valor atualizado da causa nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A matéria controvertida está restrita ao âmbito infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático-probatório. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015."

(RE 1160766 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2019 PUBLIC 06-02-2019)

Por fim, saliente-se que o tema relativo à fixação de multa deve ser decidido à luz dos dispositivos do Código de Processo Civil brasileiro vigente à época da interposição do recurso, em virtude da aplicação do princípio do tempus regit actum no Direito Processual.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa em favor da parte contrária e por valor equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA VERTIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA REAFIRMADA PELO STF. APLICAÇÃO ADEQUADA DOS PARADIGMAS AO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.

I- A parte agravante se insurge contra a adequação do seu recurso extraordinário ao paradigma julgado pelo STF (ARE no 906.569/PE).

II - O Supremo Tribunal Federal afirmou que não existe repercussão geral no recurso extraordinário que tem por objeto o cômputo do tempo de serviço exercido em condições especiais, assim como para verificação do preenchimento dos requisitos para a concessão de benefício previdenciário, por demandar a análise de legislação infraconstitucional.

III - Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula no 279/STF.

IV - Recurso manifestamente improcedente. Incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

V - Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, O Órgão Especial, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator).

Votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, ANDRÉ NABARRETE, MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

E, por maioria, condenou a parte agravante ao pagamento de multa em 1% do valor da causa atualizado, nos termos do voto do Desembargador Federal Vice-Presidente NERY JÚNIOR (Relator), com quem votaram os Desembargadores Federais ANDRÉ NEKATSCHALOW, CARLOS MUTA, HÉLIO NOGUEIRA, CONSUELO YOSHIDA, NELTON DOS SANTOS (convocado para compor quórum), COTRIM GUIMARÃES (convocado para compor quórum), MARLI FERREIRA, PEIXOTO JÚNIOR e FÁBIO PRIETO.

Vencidos os Desembargadores Federais ANDRÉ NABARRETE, SOUZA RIBEIRO, WILSON ZAUHY, DIVA MALERBI e BAPTISTA PEREIRA, que não aplicavam a multa, por não entenderem configurada a hipótese de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do recurso.

Ausentes, justificadamente, os Desembargadores Federais NEWTON DE LUCCA, CECÍLIA MARCONDES, MAIRAN MAIA e PAULO FONTES.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.